Tribunal: TJMT
Processo: 0004955-77.2010.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004955-77.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CLAIR MARIA FOGLIATTO - CPF: 427.931.149-87 (APELADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MISYA DYHONNATTA FRANCISCA CORREA - CPF: 024.683.381-54 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARTE EMBARGADA CONDENADA À MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSISTÊNCIA NA EXECUÇÃO DE VALORES JÁ GARANTIDOS POR DEPÓSITO JUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS EXCESSIVOS E DESPROPORCIONAIS – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – USO DO PROCESSO PARA OBJETIVO ILEGAL – PROLONGAMENTO INDEVIDO DA DEMANDA POR MAIS DE 14 ANOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA
– SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando comprovado nos autos que o Banco do Brasil S/A agiu de má-fé ao insistir na execução de valores já garantidos judicialmente, elevando o montante de forma desproporcional e ignorando a existência de depósito judicial suficiente, bem como ao prolongar indevidamente a demanda por mais de 14 anos, deve ser mantida sua condenação à multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0004955-77.2010.8.11.0055

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: CLAIR MARIA FOGLIATTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos dos embargos à execução opostos por
CLAIR MARIA FOGLIATTO
, que julgou procedentes os pedidos constantes na exordial para reconhecer o excesso de execução, em virtude de o débito discutido ter sido garantido na ação no. 2006.36.00.001367-9 que tramita na 1a Vara da Justiça Federal de Cuiabá, determinando-se, no mesmo ato, que se aguarde a expedição do alvará de levantamento dos valores com as devidas atualizações por aquele Juízo, e na oportunidade, desconstituir a penhora das TDA’s naquele processo, e, por conseguinte, declarou o feito extinto com resolução do mérito, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.

Por fim, condenou o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 20%, além de litigância de má-fé no percentual de 9,9%, ambos incidentes sobre o valor inicial do título.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id.
223576212
.

O banco apelante sustenta, em síntese: a) necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial por ter decaído de parte mínima do pedido; e b) descabimento da multa por litigância de má-fé, na medida em que não restou configurada litigância maliciosa da parte recorrente, sob o argumento de que a demora no trâmite do processo não foi causada por ele, mas sim pelo andamento judicial.

Alega que o atraso foi resultado de fatores fora do seu controle, como uma ação de desapropriação movida pelo INCRA contra a devedora, o que justificou a necessidade de ajuizar a ação sobre o bem dado como garantia.

A par desses argumentos, requer o provimento do apelo (Id. 223576203).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 223576214).

Preparo recursal recolhido (Id. 224402160).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos por
CLAIR MARIA FOGLIATTO
, julgou procedentes os pedidos constantes na exordial para reconhecer o excesso de execução, em virtude de o débito discutido ter sido garantido na ação no. 2006.36.00.001367-9 que tramita na 1a Vara da Justiça Federal de Cuiabá, determinando-se, no mesmo ato, que se aguarde a expedição do alvará de levantamento dos valores com as devidas atualizações por aquele Juízo, e na oportunidade, desconstituir a penhora das TDA’s naquele processo, e, por conseguinte, declarou o feito extinto com resolução do mérito, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.

Ainda, condenou o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 20%, além de litigância de má-fé no percentual de 9,9%, ambos incidentes sobre o valor inicial do título.

Como se observa do relatado, cinge-se a questão devolvida a esse Colegiado apenas a definir se, no caso, é cabível a condenação da instituição apelante nas penas da litigância de má-fé, bem como no pagamento dos ônus sucumbenciais.

Sustenta o banco a ausência dos requisitos legais para a condenação em litigância de má-fé.

O artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe a tratar das condutas que constituem litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“Art. 80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Como se pode observar, o dispositivo em exame praticamente reproduz o texto legal do Código de Processo Civil de 1973.

Dessa forma, não há como deixar de considerar, que, para a caracterização da litigância de má-fé, na esteira da jurisprudência já consolidada sobre o assunto, exige-se, no mínimo, dois requisitos: a subsunção da conduta em uma das hipóteses taxativamente enumeradas no dispositivo legal (art. 80, CPC) e o dolo específico da parte, necessário para afastar a presunção de boa-fé que pauta, de regra, o comportamento das partes no decorrer do processo.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE APELADA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Evidenciada a omissão no tocante ao pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, necessário é o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício existente.

A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não restou comprovado.
”
(N.U 1000161-05.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

Verifica-se dos autos que na data de 22/11/1994 o banco aqui recorrente propôs Execução de Título Extrajudicial sob no. 0001969-73.1998.8.11.0055 em face da parte embargante recorrida, objetivando o recebimento dos valores devidos em decorrência do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no. 90/00114-1, com vencimento final avençado para o dia 15/12/1995, com garantia real a hipoteca cedular de 1o grau, do imóvel com matrícula registrado sob no. 13.286 da Comarca de Barra do Bugres/MT, que posteriormente foi desapropriado para reforma agrária pelo INCRA.

Extrai-se que o Banco do Brasil S/A habilitou-se no processo de desapropriação no. 1998.36.00.002041-8 em
1998
(Id. 223575743 - Pág. 29), pugnando pela reserva do valor referente ao débito executado e, posteriormente, requereu na execução de origem a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença do processo de desapropriação, o que foi deferido em
20/08/2009
(Id. 223575743 - Pág. 51).

Nesse contexto, foi reservado o valor de R$79.352,70 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), conforme solicitado pelo banco exequente apelante para a satisfação do débito executado, além da penhora de 1.375 Títulos da Dívida Agrária (TDAs), conforme anexado no Id. 223575743 - Pág. 145 abaixo reproduzido:

Esses valores foram depositados judicialmente e desde então, garantindo a satisfação do débito executado.

Ademais, em
14/09/2015
o Juízo Federal determinou “
a remessa dos valores bloqueados na capa dos autos aos respectivos juízos das penhoras e o levantamento de eventual saldo remanescente em favor da parte expropriada/exequente fica condicionada ao atendimento dos requisitos previstos no art. 16 da LC 76/93, relativamente à juntada das certidões
” (Id. 223575743 - Pág. 144).

Não obstante a existência de depósito judicial suficiente para garantir a execução,
o banco exequente apelante

insistiu em prosseguir com a execução, apresentando uma memória de cálculo que elevava o valor do débito para R$2.711.759,57 (dois milhões, setecentos e onze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) em
28/04/2017
(Id.

223575743 - Pág. 181), considerando correção monetária e juros de mora capitalizados ao longo de todos esses anos
.

Assim, o exequente apelante, ao insistir na execução de valores excessivos e ao ignorar que a dívida já estava garantida desde 1998 e a insistência em nova penhora, demonstra uma violação clara dos princípios da boa-fé processual.

O banco exequente não apenas prolongou indevidamente o processo por mais de 14 (quatorze), como também buscou obter vantagem indevida às custas da parte executada embargante, aqui recorrida, que necessitou de contratar advogado para a apresentação de competente defesa e acompanhamento de todo o processado, bem como a demanda de tempo e recursos financeiros.

Em suma, restando comprovado nos autos que o Banco do Brasil S/A agiu de má-fé ao insistir na execução de valores já garantidos judicialmente, elevando o montante de forma desproporcional e ignorando a existência de depósito judicial suficiente, bem como ao prolongar indevidamente a demanda por mais de 14 anos, deve ser mantida a condenação à multa por litigância de má-fé.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício em casos análogos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA EXECUTADA QUE INTEGRA O VALOR EXECUTADO EM OUTRA DEMANDA EXECUTÓRIA COMO “CONFISSÃO DE DÍVIDA
– DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES CARACTERIZADA – EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
– CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – AÇÕES AUTÔNOMAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Resta evidenciado que houve o ajuizamento de duas ações de execução para a cobrança do mesmo crédito, sendo perfeitamente cabível a extinção do feito executivo no. 1032352-24.2019.8.11.0041, não caracterizando julgamento “ultra petita”, tampouco a incompetência do juízo, sobretudo porque se está extinguindo a ação de execução em trâmite na 7a Vara Cível de Cuiabá, da qual se originou estes embargos à execução que tramita no mesmo juízo, até mesmo em observância ao Princípio da Economia Processual.

2. Por sua vez, a litigância de má-fé está devidamente configurada, porquanto, apesar de possuir pleno conhecimento de que a confissão de dívida diz respeito ao mesmo débito, ajuizou outra ação e ainda insiste no prosseguimento da ação de execução no. 1032352-24.2019.8.11.0041, razão pela qual, denota-se a ofensa aos princípios de lealdade processual, boa-fé, cooperação, transparência e moralidade, previstos no artigo 5o e 77, ambos do Código de Processo Civil, sendo de rigor a incidência o disposto no artigo 80 do Código de Processo Civil.

3. No julgamento do Recurso Especial 1520710/SC, submetido ao procedimento de recursos repetitivos (Tema 587), o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que não há qualquer óbice para a cumulação dos honorários advocatícios nos Embargos à Execução e no feito executivo, em decorrência de serem ações autônomas.”
(N.U 1052361-70.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR ADIMPLIDA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– REDUÇÃO DA PENALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

Fixada a multa em percentual inadequado, deve sofrer a readequação, a fim de que sejam observados os preceitos legais.”
(N.U 1004816-11.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

“
APELAÇÕES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DÍVIDA QUITADA
– PROVAS SUFICIENTES - DILAÇÃO DESNECESSÁRIA - VIA ADEQUADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DEVIDA –
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO
EM DOBRO DO VALOR COBRADO E
À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDUTA DESLEAL DEMONSTRADA
– RECURSO DO EXCEPTO NÃO PROVIDO E DO EXCIPIENTE PROVIDO. É admitida a arguição de quitação do débito em Exceção de Pré-Executividade quando não houver necessidade de dilação probatória.
Se evidenciada a conduta desleal do credor, é devida sua condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado e à multa por litigância de má-fé
.”
(TJ-MT - AC: 00086179820138110037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Por fim, melhor sorte não assiste ao banco recorrente quanto à sua alegação no sentido de que decaiu em parte mínima do pedido, pois verifica-se que houve a total procedência do pedido inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono da parte embargante/apelada já obteve arbitramento em 20%, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024